Tribunal: TJDFT
Processo: 0141377-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0141377-14.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO SALES FIGUEIREDO, ELZA CASTREQUINI BUFULIN, GUMERCINDO JOSE COIMBRA, ISA BORGES, JOSE CARLOS FRANCISCO, LUIZ ANTONIO MENDES, MARIA EUNICE ALVES SILVA, MARIA ZIZA LEDO DA SILVA, MAURICIO LOPES DE FARIA, MERCIA APARECIDA CARNEIRO SAKAMOTO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 19690974, pags. 2515/2536) interposta pelos Exequentes, ANTÔNIO AUGUSTO SALES FIGUEIREDO e Outros, em face de sentença (ID 19690963, pags. 2486/2490) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Na origem, a fase cognitiva foi iniciada com o ajuizamento da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, de autos físicos n. 2005.01.1.141377-3. Sobrevindo o provimento extintivo, iniciou-se a liquidação da sentença por arbitramento. Em razão do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, relator do agravo de instrumento de autos físicos n. 2011.00.2.011761-7 (ID 19690719, pags. 1593/1596), não mais compor este Colegiado, o presente recurso foi distribuído a esta relatoria, observando-se somente a prevenção do Órgão, nos termos do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 19735419, pag. 2603). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que na origem, subsequentemente à relatoria do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, os ora Apelantes interpuseram agravo de instrumento (ID 19690920, pags. 2352/2361), o qual foi distribuído, sob n. 0703643-26.2018.8.07.0000, à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu e foi objeto de resolução daquele mérito recursal, por esta c. 3a Turma Cível, materializada no Acórdão n. 1.104.035 (ID 19690932, pags. 2391/2398). Aquela distribuição foi anterior à do presente recurso. Ademais, no dia 17/09/2020, data da distribuição do presente recurso, não se constata afastamento temporário (art. 82, II, do REGINT) de Sua Excelência, de acordo com consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal[1], a fim de ensejar a incidência do art. 85, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. Com efeito, de acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, a Desembargadora Maria de Lourdes Abreu ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Disponível em: &lt;http://tjdf04.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=RHHTLO20r&amp;UNIDADE=21050000083&amp;MES=09&amp;ANO=2020&gt;. Acesso em 22 dez. 2020. Brasília, 22 de dezembro de 2020 08:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador